Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738811-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: JULIANA BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, que em incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c pedido de tutela de urgência proposto em desfavor de LAILSON CONSTRUTORA E MADEREITA LTDA.-ME, deferiu a realização de prova pericial grafotécnica e arbitrou honorários distintos para as partes, diante da condição de hipossuficiência da agravada (ID 108136724, dos autos de origem 0703908-93.2021.8.07.0009). Eis o teor da decisão agravada: “(...) A Portaria 101/2016 do TJDFT é ato normativo para salvaguardar o direito do hipossuficiente, a fim de que tenha acesso à justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária, não beneficiária da justiça gratuita, cabe o pagamento integral dos honorários periciais, pois não litiga amparado pelo referido benefício. Desse modo, assiste razão o perito e caso a parte requerida seja vencedora da demanda, caberá à parte autora arcar com o valor integral dos honorários periciais, conforme proposta apresentada. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo. 2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016, regulamentou o pagamento e fixou os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, quanto a parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. 3. O pagamento dos honorários previstos na Portaria 101/2016 será efetuado pelo TJDFT, salvaguardando o direito de o hipossuficiente tenha acesso à Justiça. Todavia, caso este venha a se estabelecer vencedor da demanda, à parte contrária - não sendo esta também beneficiária da assistência judiciária - caberá o pagamento integral dos honorários periciais, realizando inclusive o reembolso do valor eventualmente adiantado. 4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento - devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358833, 07127101020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do valor apresentado pelo perito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Em suas razões, o agravante alega ser incoerente a fixação de dois valores distintos para os honorários periciais. Nesse sentido, informa ter sido de R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais) o primeiro valor apresentado pelo perito, caso seja suportado pelo agravante e de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), se arcado pela agravada, diante da gratuidade de justiça deferida (ID 31249371). Defende inobservância ao princípio da isonomia e aponta a impossibilidade de fixação de valores distintos para as partes relativos ao mesmo serviço, diante da ausência de previsão legal. Assevera que a prova foi requerida pela agravada, que também sugeriu o pagamento pela modalidade prevista pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Reforça que a persistir a situação haverá quebra de isenção técnica, com a finalidade de lucro, em conflito com o múnus público característico do cargo de auxiliar do juízo. Pondera ser inviável a possibilidade de condenação sucumbencial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para fixar a perícia para ambas as partes no valor inicialmente determinado pelo Juízo. Subsidiariamente, caso prevaleça o valor integral, pugna pelo rateio entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, pois reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e estar a hipótese prevista no inc. I do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A seu turno, o art. 300 do CPC preconiza a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a controvérsia reside na diferença de valores de honorários fixados pelo expert para a realização da perícia requerida pela agravada. No caso, a decisão que deferiu a prova técnica requerida pela agravada intimou o perito informando que os honorários seriam de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pagos pelo Tribunal, nos termos da Portaria n.o 101/2016, por ser a agravada beneficiária da justiça gratuita. Ocorre que na primeira manifestação nos autos o perito requereu a elevação do quantum para R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais), a ser pagos pelo agravante. Todavia, ponderou que abriria mão do valor maior para receber o menor, inicialmente arbitrado pela magistrada, caso o ônus recaísse apenas sobre a agravada. Certo que a prova pericial só é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos ou científicos que dependam de conhecimento específico fora do alcance do magistrado. A agravada, devedora na ação principal, alega que nunca fez negócios com o credor agravante e que terceiros utilizaram-se de seus documentos, extraviados no passado, para a prática de diversos crimes, inclusive, o de falsificar o contrato social da empresa executada. Por essa razão, postulou pela realização de perícia na assinatura constante no documento, visando comprovar a alegada fraude. A dilação probatória é necessária e, provavelmente, servirá para elucidar o papel da agravada frente à empresa executada, cujos demais responsáveis não foram localizados. Contudo, sopesas as circunstâncias, em um juízo preliminar de análise e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, foge à razoabilidade a fixação do valor integral dos honorários tal como sugerido pelo perito para a aferição de legitimidade da assinatura no contrato. Sem desconsiderar a formação acadêmica e a experiência do douto perito nomeado, não se pode deixar de lado a necessidade de equilíbrio entre a justa remuneração e o papel do perito como auxiliar da Justiça, conforme prevê o art. 149 do CPC, cujo principal objetivo é o de cooperar com o Poder Judiciário. Existe uma tabela de honorários periciais onde o Tribunal de Justiça paga a perícia pelo preço tabelado. Se inexiste peritos para aceitar o encargo pelos valores previstos a solução não é fixar honorários excessivos, mas procurar quem aceite realizar a tarefa nessa condição. Não se trata de serviço voluntário. Deve ser pago. Contudo, a tabela proposta pela Justiça remunera com suficiência e dignidade o trabalho a ser realizado pelo perito. (Acórdão 1274057, 07041199320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro lado, a tabela de custos apresentada pelo perito no ID 31249371 consta que seriam necessárias 19 (dezenove) horas de trabalho, dentre as quais deslocamento ao Cartório, coleta de assinaturas, proposta de honorários e análise do processo, além do tempo de execução do trabalho. Como se trata de aferir a falsidade de uma assinatura não há delongas de quesitos. Outro aspecto é o fato de tratar-se de uma execução que, provavelmente, não será honrada. Da leitura dos autos tem-se que os demais executados não foram encontrados, e a única devedora alega não ser responsável pelo dívida. Nesse sentido, onerar o credor com encargo demasiadamente elevado para o contexto apresentado é praticamente fulminar de morte sua pretensão em reaver os valores aos quais tem direito. Diante desses aspectos, falta razoabilidade na proposta de honorários em R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais), o que pode provocar, ainda, a inviabilização da prova e o cerceamento de defesa. De outro lado, o simples fato de a agravada ser beneficiária da justiça não autoriza a sugestão de honorários díspares para as partes ou a imputação integral do custeio da prova pericial ao agravante, quando mais por não ter sido o responsável pela perícia. Deve-se, sim, ater-se à observância ao disposto no § 3o do art. 95 do CPC: “[...] § 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Sobre o tema, o julgado deste Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR. CUSTEIO PELO RÉU. [...] 03. Sendo o Autor beneficiário da justiça gratuita, não deve o ônus pelo pagamento dos honorários periciais ser transferido à parte adversa, devendo o Tribunal arcar com tal custo, nos estritos limites da Portaria Conjunta no 53, de 21/10/2011, se o caso. 04. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.995088, 20160020390676AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 894/911)”. [grifo na transcrição]. Dessa forma, neste juízo de análise preliminar, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para reduzir os honorários periciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), caso direcionados ao agravante. O perito designado deverá ser intimado para informar se aceita os honorários. Caso a resposta seja negativa, determino a nomeação de outro perito com cadastro neste Tribunal que aceite realizar a perícia pelos honorários estabelecidos. Aceita a proposta ou nomeado novo perito prossiga-se a ação em seu curso normal. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo, com a solicitação de informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator